Tribunal: TCU
Processo: 044.336/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da determinação ao Fundo Nacional de Saúde constante do subitem 1.7 do Acórdão 3.083/2019-TCU-Plenário (relatoria do Ministro Bruno Dantas).

Inteiro teor:
Acórdão 974/2026-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do subitem 1.7 do Acórdão 3083/2019-TCU-Plenário , que determinou ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) a análise da regularidade e legalidade das despesas administrativas em convênios firmados com as entidades Missão Evangélica Caiuá, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) e Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), com a glosa e devolução de valores eventualmente não executados. Considerando que o Ministério da Saúde instituiu uma Força-Tarefa (Portaria SE/MS 642/2020) para análise financeira dos 34 convênios celebrados no exercício de 2013; considerando as conclusões da Nota Técnica 81/2025-COANF/CGNOEX/FNS/SE/MS e dos respectivos pareceres financeiros (peça 97), que atestam o exame individualizado da regularidade das despesas administrativas, resultando na reprovação das contas de 5 instrumentos, na aprovação de 2 e na aprovação com ressalvas dos outros 27, com a devida identificação de saldos a restituir; considerando as justificativas acolhidas de que parte das glosas teóricas apontadas originalmente decorreu da não liberação integral de recursos pelo Ministério da Saúde e da necessidade de retenção de provisões trabalhistas pelas entidades; considerando que as medidas adotadas pela Sesai e pelo FNS atendem ao escopo da determinação monitorada e demonstram aperfeiçoamento nos mecanismos de controle e transparência das despesas administrativas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno/TCU, e no art. 17 da Resolução-TCU 315/2020, em: a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.7 do Acórdão 3083/2019-TCU-Plenário ; b) informar o teor desta deliberação e da instrução à peça 98 à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (SE/MS), à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai/MS) e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS); e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 044.336/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: Processo 020.896/2023-9 (DENÚNCIA) 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.